Tribunal: TJMT
Processo: 1000772-50.2021.8.11.0026
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000772-50.2021.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEBER VALDIR PAIVA - CPF: 010.328.841-42 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HANAH SANTOS ALTRAO - CPF: 038.558.581-01 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), J. P. A. P. (APELADO), M. A. P. (APELADO), JOÃO PEDRO ALTRÃO PAIVA (ASSISTENTE), MAYSA ALTRÃO PAIVA (ASSISTENTE), HANAH SANTOS ALTRAO - CPF: 038.558.581-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALIMENTOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - ARBITRAMENTO DA VERBA ALIMENTAR EM 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO SALÁRIO-MÍNIMO - INSURGÊNCIA DO ALIMENTANTE - INCAPACIDADE DEMONSTRADA - PRETENDIDA REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - VERBA DESTINADA AO SUSTENTO DE DOIS ADOLESCENTES - READEQUAÇÃO - OBSERVÂNCIA ÀS ESPECIFICIDADES DOS AUTOS E AO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas ações de alimentos, deve o julgador analisar de forma detalhada e harmônica a necessidade do alimentando, as possibilidades do alimentante, e, com razoabilidade, arbitrar o
quantum
relativo à verba alimentícia. Assim, evita-se a onerosidade excessiva do obrigado, bem como a fixação de valor ínfimo, incapaz de atender as necessidades do alimentando.

Desta feita, tendo o apelante demonstrado sua incapacidade financeira em arcar com os alimentos no patamar fixado pela magistrada sentenciante, razoável a redução da verba para percentual que possa ser adimplido regularmente e não comprometa o sustento de ambos os adolescentes.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLEBER VALDIR PAIVA
contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Alimentos com Pedido de Alimentos Provisórios
ajuizada em seu desfavor por
M.A.P. e J.P.A.P., representados pela genitora HANAH SANTOS ALTRÃO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condená-lo ao pagamento de alimentos em favor dos filhos à razão de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo, acrescido de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, devidamente comprovadas.

Ainda o condenou ao pagamento das custas e despesas processuais e aos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a condição suspensiva de exigibilidade em decorrência do deferimento da gratuidade de justiça - ID no 188129243.

Nas razões do recurso (ID no 188131671), sustenta o apelante, assistido pela Defensoria Pública Estadual, o desacerto da sentença, eis que não possui condições financeiras de suportar os alimentos no
quantum
arbitrado pela magistrada singular, em especial, porque não trabalha com carteira assinada e também em razão de possuir mais um filho menor, assim, deve a prestação alimentícia ser fixada em observância ao trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade.

Alega que os alimentos devem ser arbitrados em patamar que permita o cumprimento da obrigação, sugerindo como alternativa viável a redução de 50% (cinquenta por cento) para 34,09% (trinta e quatro, vírgula zero nove por cento) do salário-mínimo, equivalente hoje a R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

Defende que a permanecer o
quantum
fixado pela magistrada poderá suportar danos de difícil e incerta reparação, pois inevitavelmente restará inadimplente, o que poderá acarretar sua prisão ou a constrição de bens, assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.

Ao fim, sob tais alegações requer o provimento do recurso para a redução do valor da verba para 34,09% do salário-mínimo e deferimento da gratuidade de justiça.

Contrarrazões no ID no 188131674, pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra da douta Procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres opina pelo desprovimento do recurso - ID no 189030173.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que

o genitor/apelante
CLEBER VALDIR PAIVA
pretende, em suma, com a interposição do presente recurso, a redução do valor da verba alimentar definida na sentença em 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo, acrescido de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.

Sustenta em suas razões, em síntese, que não possui capacidade financeira para honrar o compromisso em tal patamar e ressalta que além de ambos os apelados, possui mais um filho menor, do atual relacionamento (junta a certidão de nascimento).

Assim, pugna neste recurso pela redução da prestação alimentícia para o montante de 34,09% (trinta e quatro, vírgula zero nove por cento) do salário-mínimo, equivalente hoje a R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

Por outro lado, dos autos se extrai que a genitora ajuizou a demanda objetivando alimentos para os filhos menores em 01 (um) salário-mínimo, acrescido de metade das despesas extraordinárias e, liminarmente, foram fixados os alimentos provisórios em 30% (trinta por cento do salário-mínimo).

Realizou-se a audiência de conciliação, restando frustrada, eis que as partes não se compuseram amigavelmente.

Apesar de devidamente citado, o requerido não ofereceu defesa, sendo decretada sua revelia e, após manifestação do representante do Ministério Público, o feito foi sentenciado para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial e condenar o apelante ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo, acrescido de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.

Pois bem.

De início, com relação ao pedido de gratuidade de justiça, da sentença se constata que a benesse já fora concedida ao apelante, de sorte, que não havendo impugnação da parte contrária ou indícios de melhoria da capacidade financeira do recorrente, deve ser mantida a gratuidade.

Assim, passo ao julgamento do recurso.

É cediço que a Constituição Federal, em seu artigo 227, prevê que é obrigação da família garantir à criança e ao adolescente de forma efetiva, o direito à vida, ao lazer, à dignidade, à saúde, à alimentação, à educação, dentre outros.

Assim, fundado nessas premissas, o Código Civil estabelece que o dever de sustento dos filhos cabe a ambos os pais, senão vejamos:

Art. 1.566.
São deveres de ambos os cônjuges:

[...]

IV
- sustento, guarda e educação dos filhos.

No mesmo sentido, o art. 1.695 preconiza que os alimentos devem ser prestados
"
quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, a própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento
".

Do referido corpo normativo se extrai que incumbe a ambos os genitores a mantença e sustento dos filhos menores, até porque, enquanto menores, são incapazes de prover suas próprias necessidades básicas.

Dito isso, ao enfrentar questões no arbitramento de alimentos, deve o julgador analisar de forma detalhada e harmônica o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, a fim de evitar a onerosidade excessiva do obrigado/alimentante, bem como a fixação de valor ínfimo, incapaz de atender às necessidades do alimentando.

Com efeito, sem se descurar da circunstância de que a todos - família, sociedade, instituições, e o próprio Judiciário - compete a preservação do melhor interesse da criança/adolescente, contudo, atenta de igual modo, às alegações do genitor e às especificidades dos autos, constata-se que seu reclamo merece parcial provimento.

Desse modo, a despeito de o apelante não ter sido diligente e oferecido defesa no tramitar da Ação de Alimentos, dos autos se extrai que, conforme anotações de seu último empregador com carteira assinada, cujo contrato foi rescindido em 06/06/2022, sua remuneração mensal era de R$ 2.200,00 (ID no 188131666), ao passo que, atualmente, conforme Declaração de Hipossuficiência firmada em 11/09/2023 junto à Defensoria Pública, declarou renda mensal de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), advinda do exercício da função de motorista (ID no 188131666).

Assim, considerando, inclusive, que, além de ambos os apelados, o alimentante comprovou o nascimento de mais um filho, se faz possível e razoável pequena readequação da verba fixada na sentença para permitir o adimplemento regular da obrigação, sem comprometer o sustento dos menores/apelados, cujas necessidades são presumidas e prescindem de comprovação.

A propósito, da Corte do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a constituição de nova família, ou o nascimento de novos filhos, por si só, não implica a revisão de alimentos devidos aos filhos anteriores. Incidência da Súmula 83/STJ. 1.1.
No caso, mesmo considerando o referido entendimento, as instâncias ordinárias, diante das diversas peculiaridades do caso concreto, concluíram ser devida a redução da prestação alimentícia.
A revisão de tais conclusões encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1453007/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 26/09/2019)

Desse modo, considerando as especificidades dos autos, promovo a readequação do valor da prestação alimentícia arbitrada pela magistrada singular. Entretanto, não para o patamar pretendido pelo apelante em 34,09% do salário-mínimo, porquanto a verba se destina ao sustento de dois adolescentes com idades de 15 e 13 anos, portanto, em idade escolar, em que os gastos comumente são maiores.

Deveras, chego à conclusão que o percentual de 42% (quarenta e dois por cento) do salário-mínimo, equivalente hoje a R$ 555,00 (quinhentos e cinquenta e cinco reais), embora não seja o desejável, se mostra razoável para o caso dos autos, suficiente, como dito em linhas anteriores, para permitir o regular cumprimento da obrigação pelo alimentante.

Vale dizer que para a readequação da verba alimentícia considerei a circunstância extraída dos autos de a genitora também exercer atividade remunerada, bem como do fato de a genitora poder contar com a ajuda de sua mãe, pois, com ela reside, de sorte que o interesse dos menores resta preservado.

Logo, repisa-se, embora não seja o valor ideal, a redução ora implementada poderá resultar, de um lado, na efetividade da determinação judicial e, por outro, no amparo aos infantes com o suprimento de suas necessidades básicas, considerando ainda que ambos os genitores são pessoas jovens e aptas ao trabalho remunerado.

Acerca da matéria, trago os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – REVELIA DECRETADA – DIREITO INDISPONÍVEL – EFEITOS MITIGADOS –
PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM – COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – INOBSERVÂNCIA AO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MINORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR FIXADA EM PRIMEIRO GRAU
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A revelia é um estado de fato gerado pela ausência de contestação, presumindo-se verdadeiros os fatos afirmados pelo autor na petição inicial, e, a teor do disposto no artigo 345, II do CPC, não se aplica seus efeitos quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis, como o caso dos autos. Os alimentos devem ser estabelecidos em patamar suficiente para suprir as necessidades do alimentando dentro das condições econômicas do alimentante, conforme a dicção do §1.o, do artigo 1.694, do Código Civil, em observância ao trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Demonstrada a dificuldade do alimentante em arcar com a prestação alimentar no importe originariamente fixado, tendo em vista a sua atual condição financeira, devida a sua redução.
(N.U 1001536-88.2020.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – REDUÇÃO DO QUANTUM – ANÁLISE DO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR A JUSTIFICAR A REDUÇÃO DOS ALIMENTOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os alimentos devem ser estabelecidos em patamar suficiente para suprir as necessidades da alimentanda dentro das condições econômicas do alimentante, conforme a dicção do §1o, do artigo 1.694, do Código Civil, em observância ao trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Filha com 25 anos e com demonstração de que recebe ajuda outra e tem capacidade de trabalhar, não pode, por tempo indefinido, exigir alimentos do seu pai sobretudo quando este demonstra que o valor pleiteado é excessivo levando em consideração a sua capacidade financeira. Sentença escorreita que deve ser ratificada em grau recursal. 2. Neste aspecto, residindo provas suficientes da alteração da capacidade financeira do alimentante, da necessidade da alimentada, maior de idade e apta ao exercício de labor, acertada a sentença que, fazendo as razões de fato e de direito concluiu pela redução do valor da pensão alimentícia anteriormente outorgada a alimentada.
(N.U 1004579-89.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 29/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – NECESSIDADE PRESUMIDA DE FILHO MENOR DE IDADE – PRESUNÇÃO ABSOLUTA
– ALTERAÇÃO DA POSSIBILIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE – ADEQUAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR À ATUAL CAPACIDADE CONTRIBUTIVA – REDUÇÃO PARA VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO
ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A verba alimentar está vinculada à cláusula rebus sic stantibus, e, por isso, somente quando alterada substancialmente o status dos envolvidos na relação obrigacional, com significativa mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, autoriza-se a exoneração, redução ou majoração do encargo alimentar. Inteligência do art. 1.699 do CC. 2. Segundo pacífica orientação do STJ, “em relação ao filho menor e incapaz, a obrigação alimentar dos genitores decorre de imposição legal, como decorrência do poder familiar (CC, art. 1.634), situação em que a necessidade aos alimentos é presumida, por se tratar de direito de natureza indisponível, irrenunciável e imprescritível” (STJ – Terceira Turma – REsp 1.349.252/SP – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – julgado em 24/9/2013, DJe 2/10/2013). 3. O Código Civil estabelece que o valor dos alimentos deve ser alcançado a partir da observância do binômio necessidade/possibilidade, através de um juízo considerando as especificidades e abrangência das necessidades do alimentado e a capacidade contributiva do alimentante (CC, art. 1.694, §1o), enquanto a doutrina moderna recomenda o acréscimo da proporcionalidade como um terceiro critério a ser adotado no processo cognitivo à fixação da verba alimenta, de modo que a justa definição do valor necessariamente passa pela observância desse trinômio alimentar.
(N.U 1009505-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU – DESCABIMENTO – BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O encargo alimentar deve ser fixado na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (art. 1.694, §1o, CC). Deve ser mantida a verba alimentar fixada no juízo de origem quando da análise do conjunto probatório não se evidencia a necessidade de alteração, haja vista a observância do binômio necessidade-possibilidade.

(N.U 0026898-76.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 17/06/2020) g.n.

De se ressaltar que em se tratando de alimentos, havendo alteração da situação fática de qualquer das partes, o
quantum
fixado poderá ser revisto e readequado, levando sempre em consideração a necessidade de quem pleiteia os alimentos bem como a possibilidade de quem os proverá.

Por fim, diante do julgamento célere do presente recurso, resta prejudicada a análise do pedido de deferimento de efeito suspensivo.

De todo o exposto, forte nessas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso para readequar a verba alimentar para 42% (quarenta e dois por cento) do salário-mínimo. Mantida a disposição quanto ao rateio de metade das despesas extraordinárias dos infantes, devidamente comprovadas.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023